Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730244-98.2020.8.07.0000 Agravante BV Financeira S/A CFI Agravado NAIRA RODRIGUES DOS SANTOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S/A CFI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0702432-58.2019.8.07.0019), proposta contra NAIARA RODRIGUES DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém o bem não poderá sair do Distrito Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 61817040): “Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (ID 38046834). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 38046855). Da liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. (...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. (...)” Segundo a agravante, não há previsão legal para a permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo, bem como após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse e a propriedade do bem nas mãos do Banco Autor. Afirma que essa determinação fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII do Art. 5o da Constituição Federal, na medida em que, nos termos do § 3o do Art. 5o do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Assim, requer seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada que determinou a proibição de alienação e a remoção do veículo da Comarca, ante a inexistência de previsão legal. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator